Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO PENHORA. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconstituição da penhora que recaía sobre o veículo ocorreu em face da demonstração pelo agravado de que o mesmo fora vendido à terceira pessoa, não pertencendo mais a esfera patrimonial dos executados na origem.
2. Não obstante a ausência de transferência do veículo, o próprio recibo destaca que a corretora assumiria as 27 (vinte e sete) parcelas em aberto do financiamento, financiamento este realizado pelo agravado em 48 (quarenta e oito parcelas), e somente após essa quitação, possível a transferência do automóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.